Tribunal: TJSP
Processo: 1006813-47.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito - Discussão acerca de valor cobrado a título de seguro prestamista/proteção financeira – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a ilegalidade e determinando a devolução do valor cobrado de forma simples diante da ausência de má-fé da instituição – Apreciação da questão à luz da tese consolidada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito - Discussão acerca de valor cobrado a título de seguro prestamista/proteção financeira – Sentença de parcial procedência, reconhecendo a ilegalidade e determinando a devolução do valor cobrado de forma simples diante da ausência de má-fé da instituição – Apreciação da questão à luz da tese consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP (Tema 972), submetidos ao procedimento do art. 543-C do CPC – Reú que não se desincumbe de seu ônus probatório – Inteligência do artigo 373, inciso II do CPC – Ausência de prova dos termos da contratação - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006813-47.2019.8.26.0297, da Comarca
de Jales, em que é apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
é apelada GISELE LAUER MURTA GABI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006813-47.2019.8.26.0297 - Jales Voto no 41275 O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41275
APEL.No: 1006813-47.2019.8.26.0297
COMARCA: JALES 2a VARA CÍVEL
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APDA. : GISELE LAUER MURTA GABI (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual c.c. repetição de indébito -
Discussão acerca de valor cobrado a título de
seguro prestamista/proteção financeira
Sentença
de parcial procedência, reconhecendo a ilegalidade
e determinando a devolução do valor cobrado de
forma simples diante da ausência de má-fé da
instituição Apreciação da questão à luz da tese
consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos recursos
repetitivos REsp 1.639.320-SP e REsp 1639259-SP
(Tema 972), submetidos ao procedimento do art. 543-
C do CPC Reú que não se desincumbe de seu ônus
probatório Inteligência do artigo 373, inciso II
do
CPC

Ausência
de
prova
dos
termos
da
contratação
-
Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra sentença de fls. 101/105, cujo relatório fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006813-47.2019.8.26.0297 - Jales Voto no 41275 O/AL/E/D/V/S
adotado, prolatada pela MM. Juíza de Direito Maria Paula
Branquinho Pini que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c.
repetição de indébito ajuizada pela apelada.
Sustenta
a
instituição
apelante,
em
síntese, a necessidade de reforma da decisão já que a
cobrança do seguro de proteção financeira questionado
fora prevista em contrato, com expressa e livre
concordância da apelada, não havendo que se falar em
venda casada. Discorre sobre tal encargo, invocando
entendimento do C. STJ em sede de julgamento de recurso
repetitivo. Prequestionando a matéria, pede o provimento
do recurso para que seja reconhecida a legalidade da
cobrança ou, no caso desse não ser o entendimento,
aguarda a determinação para devolução do valor cobrado de
forma simples (fls. 107/113).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
118/129), anotado o recolhimento das custas de preparo
devidas a fls. 114/115.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação revisional de contrato
bancário que objetiva a declaração de nulidade de
cláusula contratual que prevê a cobrança de seguro
prestamista bem como a repetição em dobro do valor
cobrado a tal título.
Após a apresentação de defesa e réplica,
as partes foram instaladas à especificação de provas,
requerendo a autora o julgamento antecipado da lide e
permanecendo o réu inerte.
Na sequência, sobreveio a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006813-47.2019.8.26.0297 - Jales Voto no 41275 O/AL/E/D/V/S
hostilizada.
Entendeu
a
magistrada
de
piso
pela
ilegalidade da cobrança, determinando a devolução do
valor cobrado a tal título de foram simples, já que não
comprovada a má-fé da instituição.
Recorre apenas o banco-réu.
Pois bem.
Restou incontroversa, além de comprovada
nos autos, a relação jurídica existente entre as partes,
oriunda da celebração de contrato de mútuo com crédito
consignado em folha de pagamento da autora.
Traz a inicial relato de cobrança de valor
a título de seguro prestamista/proteção financeira sequer
contratado, pleiteando a demandante o reconhecimento da
ilegalidade e a devolução em dobro da quantia cobrada a
tal título.
Ora, como se sabe, à luz da tese
consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento dos recursos repetitivos REsp
1.639.320-SP e REsp 1639259-SP (Tema 972), submetidos ao
procedimento do art. 543-C do CPC, “nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
No caso em apreço, o documento juntado
pela autora a fls. 23 aponta, de fato, para a cobrança do
valor de R$ 1.423,90 a título de prêmio de seguro
prestamista/proteção financeira, ressalvando, porém, a
necessidade
da
contratação
apresentar-se
mediante
proposta apartada.
Contudo,
ausente
dos
autos
qualquer
documentação nesse sentido.
Aliás, anote-se que a defesa apresentada
mostra-se
carente
de
qualquer
documento
acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006813-47.2019.8.26.0297 - Jales Voto no 41275 O/AL/E/D/V/S
operação de crédito entabulada entre as partes, inclusive
quanto à contratação do indigitado seguro.
Nesse
cenário,
como
bem
destacou
a
magistrada de piso a fls. 103, “ainda que aludida tarifa
tenha expressa previsão contratual, é necessário aferir,
casuisticamente, se referida contratação se deu de forma
opcional e espontânea pelo consumidor”, ônus do qual não
se desincumbiu o banco-réu nos termos do disposto no
artigo 373, inciso II do CPC, diante da ausência de
qualquer outro documento nos autos que não o de fls. 23.
Assim, correta a conclusão judicial acerca
da ilegalidade da cobrança, impondo-se a devolução de
forma simples já que não comprovada má-fé por parte da
instituição.
Nesse
passo,
imperiosa
se
mostra
a
confirmação da r. sentença por seus próprios fundamentos,
anotando-se que não violou nenhum dispositivo legal,
notadamente aqueles prequestionados.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, ficando a r. sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
IRINEU FAVA
RELATOR